Tribunal: STF
Processo: HC 186750
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, de próprio punho, impetrado em face do Supremo Tribunal Federal, sem a especificação do ato coator. Pugna a impetrante pela concessão da ordem e expedição de salvo-conduto.
    É o relatório. Decido.
    1. A impetrante alega medo, receio e angústia, pois tem atuação ativa em redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e insurge-se contra o Inquérito 4.781.
    Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com documentos de identificação, cópias das decisões e atos jurisdicionais imprescindíveis à compreensão da matéria, pouco contribuindo, portanto, para comprovar os argumentos aduzidos. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pela impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente